Tribunal: TJDFT
Processo: 0721263-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
Vistos etc. A par da inércia do agravante após ser instado a se manifestar acerca da persistência do seu interesse no processamento deste inconformismo, ante a suspensão da ordem de busca e apreensão do veículo modelo Cherry Tiggo 5X TXS, placas REC OH94, de titularidade do agravado, exarada nos autos principais, resta patente que o objeto deste recurso se exaurira. Com efeito, cingindo-se o objeto deste agravo, em suma, à aferição da presença dos requisitos aptos a legitimarem, em sede de provimento provisório de natureza cautelar, a busca e apreensão do aludido veículo, a pretensão reformatória restara superada ante a suspensão da determinação originalmente deferida. Em suma, o havido no ambiente da ação principal, com a suspensão da execução da decisão arrostada, repercute, como é cediço, no exame deste agravo, deixando-o carente de objeto, prejudicando-o. Esteado nesses argumentos e lastreado no artigo 1.019 combinado com o artigo 932, inciso III, do estatuto processual, nego, ante a inequívoca evidência de que restara carente de objeto, portanto irreversivelmente prejudicado, conhecimento ao vertente agravo de instrumento. Custas pelo agravante. Preclusa esta decisão e pagas as custas, proceda a Secretaria nos moldes legais de forma a viabilizar o arquivamento dos autos. I. Brasília-DF, 26 de agosto de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator